Tribunal: TJMT
Processo: 1003802-10.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003802-10.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA - CNPJ: 08.907.500/0001-13 (APELADO), LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 297.377.688-09 (ADVOGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – LICITAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONCLUÍDO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – ÔNUS A SER IMPOSTO À PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA LIDE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO – QUESTÃO TRATADA NO PROCESSO QUE NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A MATÉRIA APRESENTADA NA LIDE –IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2.
"[...] deve-se observar que 'a declaração da perda superveniente do interesse processual ou do objeto da ação desacompanhada de um critério empírico que avalie quem deu injusta causa à demanda não deixa margem à aplicação do princípio da causalidade porque a hipótese se afasta da observância do critério da evitabilidade da lide e do princípio da justiça distributiva'.
(Min. Benedito Gonçalves)". (STJ, REsp n. 1918494/MG, rel. Min. Ministro Gurgel de Faria, p. em 30/03/2021).

3.
Honorários advocatícios incabíveis na espécie.

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos da presente
“AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO/ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”
, ajuizada por
CONSIGNUM PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA
, em face da parte apelante, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, condenando a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 188075664):

“Visto,

Trata-se de ação AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO/ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por CONSIGNUM PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Requer através da presente ação:

No mérito, seja tornado definitivo o efeito da tutela provisória de urgência pleiteada, declarando a nulidade da classificação das propostas manifestamente inexequíveis no Chamamento Público nº 02/2017, apresentadas pelas empresas DB1 Global Software S/A, Quantum Web Tecnologia da Informação Ltda., ZetraSoft Ltda. e Sttórico Sistemas Ltda. ME, em respeito ao art. 48, inc. II, e art. 44, § 3º, ambos da Lei nº 8.666/93, por ser essa medida de direito e justiça.

Contestação ofertada ao id. 12344871.

Ao id. 19366563 a parte autora requereu a citação da empresa vencedora DB1 Global Software S/A.

Parecer do MP ao id. 85652079.

Ao id. 112278276 a parte requerida apresentou manifestação requerendo a extinção do feito, diante a perda superveniente do objeto.

Instada a manifestar, a parte autora manteve-se inerte.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Pois bem.

Diante do noticiado pela parte requerida, que o processo de credenciamento, após adjudicado e homologado, deu origem ao Contrato de Prestação de Serviços n° 050/2017, assinado no dia 20 de maio de 2017, o qual já encontra-se expirado em 19 de maio de 2021, tenho que, houve a manifesta perda do objeto da presente lide.

Acerca desta situação, dispõe o art. 493 do CPC:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Nesse sentido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA - PROCEDIMENTO CONCLUÍDO - PERDA DO OBJETO - OCORRÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A superveniência da conclusão do processo licitatório com a homologação, contrato firmado e serviço prestado, configura o exaurimento dos efeitos da licitação, e, por certo, esvazia a necessidade e utilidade do processo "in casu". (TJ-MG - AC: 10556140002354003 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 08/11/2016, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO - EXAURIMENTO DO OBJETO - PERDA SUERVENIENTE DE OBJETO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. - Há ausência superveniente do interesse processual, com a consequente perda do objeto da ação mandamental em que se postula a nulidade do ato de inabilitação da impetrante em procedimento de pregão presencial, quando, no decorrer do processo, a execução do próprio contrato administrativo é ultimada, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/09. (TJ-MG - AC: 10000210269403001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – ALEGADA IRREGULARIDADE DO CERTAME – NÃO DEMONSTRADA – EXECUÇÃO DO CONTRATO – EXAURIMENTO DO OBJETO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO DESPROVIDO. Há perda superveniente do objeto da ação mandamental, que se funda na declaração de nulidade do procedimento licitatório,
quando já executado o objeto do contrato
. (TJ-MT 10221176120208110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2022) Grifei.

Pelo exposto, não mais subsistindo interesse processual por fato superveniente ao ajuizamento da ação, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe e se requer ( CPC, art. 485, IV e VI).

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência, no valor de 10 % sob o valor da causa, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

P. I. C.

Às providências.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito
”
.

A parte apelante interpôs o presente recurso questionando a verba arbitrada a título de honorários advocatícios, sustentando que o juízo
a quo
“(...)
, não observou que
a parte que deu causa à propositura da ação foi a parte Apelada e não a Apelante
, conforme a decisão equivocada proferida nos presentes autos”.

Ademais, afirma que
“(...)
a Apelada utilizou-se da prestação jurisdicional na tentativa de anular injustificadamente
o resultado final do certame alegando
inexequibilidade
das propostas apresentadas pelas demais licitantes. Dessa forma,
utilizou-se do Poder Judiciário, tentando induzir a erro o Magistrado de piso com alegações infundadas para que atingisse o seu objeto
, que era contratar com a Administração Pública Municipal, mesmo apresentando valores muito acima do que efetivamente contratado pelo Município de Várzea Grande – MT”.

Assim, depois discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer que seja a parte recorrida condenada ao pagamento do ônus da sucumbência, requerendo:

“(...)

Por todo o exposto, requer que o recurso de Apelação seja
RECEBIDO
nos termos do art. 1009 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, posto que tempestivo, e
PROVIDO
, para no mérito reformar a decisão apelada, quanto ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, no sentido de ser reconhecido o erro in judicando do Juízo a quo, acarretando em grave prejuízo à
APELANTE
a manutenção do decisum objurgado”.

A parte apelada, intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 188075675).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 189099698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos da presente
“AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO/ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”
, ajuizada por
CONSIGNUM PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA
, em face da parte apelante, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, condenando a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Consta dos autos que a parte apelada ajuizou a presente demanda, questionando
o edital do “Chamamento Público n.º 002/2017”, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a gestão de consignados na folha de pagamento do Poder Executivo da parte apelante, requerendo a declaração de
“(...) nulidade da classificação das propostas manifestamente inexequíveis no Chamamento Público nº 02/2017, apresentadas pelas empresas DB1 Global Software S/A, Quantum Web Tecnologia da Informação Ltda., ZetraSoft Ltda. e Sttórico Sistemas Ltda. ME, em respeito ao art. 48, inc. II, e art. 44, § 3º, ambos da Lei nº 8.666/93”.

A Fazenda Pública Municipal, no decorrer do feito, acostou petição, asseverando que
“(...)
O processo de credenciamento, após adjudicado e homologado, deu origem ao Contrato de Prestação de Serviços n° 050/2017, assinado no dia 20 de maio de 2017, com vigência de 12 meses, expirando-se após inúmeras prorrogações no dia 19 de maio de 2021”
,
motivo pelo qual afirmou que houve perda superveniente do interesse processual (ID. 188075651).

A parte autora/recorrida, intimada, não se manifestou.

Sobreveio, então, a sentença objurgada, que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, condenando o ente público demandado ao pagamento de honorários advocatícios, diante do princípio da causalidade.

Cinge-se a pretensão recursal à fixação do ônus sucumbencial, em especial, dos honorários advocatícios, em razão da perda do objeto decretada pelo juízo, tendo em vista

“(...)
que o processo de credenciamento, após adjudicado e homologado, deu origem ao Contrato de Prestação de Serviços n° 050/2017, assinado no dia 20 de maio de 2017, o qual já encontra-se expirado em 19 de maio de 2021
”.

Salienta-se que a perda do interesse processual se deu em momento posterior ao ajuizamento da ação.

Inicialmente, mister se faz consignar que, ao ser finalizado o contrato de prestação de serviços, objeto do processo licitatório impugnado pela parte demandante, após o ajuizamento da ação, operou-se a perda do objeto processual.

Portanto, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, porquanto inexistente motivo para prosseguimento da lide, que tem por objetivo a suspensão e anulação do edital.

No entanto, em razão da extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art.
485
, inciso
VI
, do
Código de Processo Civil
, torna-se necessário aplicar o princípio da causalidade para atribuição dos ônus da sucumbência, ou seja, aquele que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Efetivamente, de acordo com o disposto no art.
85
,
§ 10
, do
Código de Processo Civil
,
"nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo"
.

Sobre a matéria, JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA tece os seguintes comentários:

“Sucumbência versus causalidade. Em princípio, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. Essa regra, no entanto, não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide. Este critério (princípio da causalidade) prepondera sobre aquele (princípio da sucumbência)”.

(
in
: MEDINA.
Miguel Garcia
.
Novo Código de Processo Civil
Comentado. art. 85)
.

Assim, o princípio da sucumbência deve ser tomado
"apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade"
(STJ,
REsp 684.169/RS
, rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., j. 24.03.2009)
.

Ademais,
"(...) no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
(STJ,
REsp 1.160.483/RS
, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 10.06.2014).

O art. 485, § 10, do CPC, por sua vez, dispõe:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. (...) (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 961.343/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)”.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
7
/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada pela parte agravante em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a declaração de nulidade de processo administrativo instaurado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, com indevida suspensão do registro de alterações societárias que retiraram os autores de empresas, sob fundamento de não observância do devido processo legal. O acórdão manteve a sentença que julgara improcedente o pedido, inclusive em relação aos ônus sucumbenciais, considerando a legalidade do processo administrativo em comento.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, entendeu que a parte recorrente dera causa à instauração do processo, devendo arcar com os ônus da sucumbência. Assim, a modificação das conclusões a que chegou a Instância a quo - de modo a acolher a tese da parte ora recorrente em sentido contrário - demandaria, inarredavelmente, o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, em face da Súmula
7
desta Corte.

IV. Agravo interno improvido.

(STJ,
AgInt no AREsp 1130636/SP
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)”.

Entretanto, fato é que o caso em apreço apresenta uma peculiaridade que merece ser destacada, pois, da sentença, consta que o juízo
a quo
impôs o pagamento dos honorários advocatícios à parte apelante, com a seguinte fundamentação:

“(...)

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência, no valor de 10 % sob o valor da causa, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, §10, do CPC”.

Com efeito, não houve cancelamento do certame, tampouco reconhecimento das ilegalidades apontadas na petição inicial, sendo que o
decisum
combatido não possui nenhuma relação com a ilegalidade editalícia questionada na exordial.

O processo foi extinto sem resolução do mérito, em razão da perda superviente do interesse processual, por motivos, de fato, diferentes daqueles expostos na controvérsia discutida nos autos, que tinha por objeto a anulação do
edital do “Chamamento Público n.º 002/2017”.

Todavia, não se tem prova segura no processo hábil a demonstrar que o pedido inicial seria julgado procedente ou improcedente. Isso porque, as questões levantadas pela parte demandante, acerca de ilegalidades no supradito edital, não foram analisadas pelo juízo, uma vez que, conforme exaustivamente exposto anteriormente, o processo licitatório e o respectivo contrato de prestação de serviços foram finalizados.

Logo, não se pode afirmar, com precisão, qual parte motivou o ajuizamento da ação e, por isso, não há como impor ônus sucumbencial a nenhum dos litigantes.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LICITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CANCELADO PELA MUNICIPALIDADE. CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS A SER IMPOSTO À PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA LIDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO. QUESTÃO TRATADA NO PROCESSO QUE NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A MATÉRIA APRESENTADA AO JUÍZO. PROVAS NOS AUTOS INCONCLUSIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03045100420178240079 TJSC 0304510-04.2017.8.24.0079, Relator: JAIME RAMOS, Data de Julgamento: 01/09/2020, 3ª Câmara de Direito Público)”.

“AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SPEHC-SISTEMA DE PREVISÃO DE EVENTOS HIDROLÓGICOS CRÍTICOS. FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. AJUIZOU A DEMANDA CONTRA NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A. E O ESTADO DE SANTA CATARINA, REQUERENDO A ANULAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE HABILITOU O CONSÓRCIO RHA/ENGEVIX EM DISPLICÊNCIA À SANÇÃO QUE LHE IMPEDE DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES, E DO DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, BEM COMO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE LHE SEJAM DECORRENTES, INCLUSIVE EVENTUAL HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO, CONTRATO E SUA EXECUÇÃO. INSURGENTE QUE, DIANTE DA COMPLETA EXECUÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA, REQUEREU A EXTINÇÃO DA DEMANDA. VEREDICTO EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, DEIXANDO DE ARBITRAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGADO MONOCRÁTICO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA AUTORA. INCONFORMISMO DA EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. PRELIMINAR. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA QUESTÃO ATRAVÉS DE DECISÃO MONOCRÁTICA, VISTO QUE O CASO NÃO SE ADEQUA A NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 932 DO CPC. TESE INSUBSISTENTE. ART. 132, INC. XV, DO RITJESC-REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE POSSIBILITA AO RELATOR INDEFERIR SINGULARMENTE RECURSO QUE VAI DE ENCONTRO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MÉRITO. ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS AO PAGAMENTO DA VERBA PATRONAL. ELOCUÇÃO INCONGRUENTE. AXIOMA BALDADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE, PELO TOGADO SINGULAR, ACERCA DE QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PROVA INSUFICIENTE PARA ASSEGURAR EVENTUAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL. PRECEDENTES. "[. . .] deve-se observar que 'a declaração da perda superveniente do interesse processual ou do objeto da ação desacompanhada de um critério empírico que avalie quem deu injusta causa à demanda não deixa margem à aplicação do princípio da causalidade porque a hipótese se afasta da observância do critério da evitabilidade da lide e do princípio da justiça distributiva'. (Min. Benedito Gonçalves)". (STJ, REsp n. 1918494/MG, rel. Min. Ministro Gurgel de Faria, p. em 30/03/2021). DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03062021220178240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0306202-12.2017.8.24.0023, Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público)”.

“APELAÇÃO. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CELESC. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO AO SEU TÉRMINO. ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA VENCEDORA NÃO DEMONSTROU ATENDER AOS REQUISITOS EDITALÍCIOS RELATIVOS À SITUAÇÃO FINANCEIRA, DEVENDO SER INABILITADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMINENTE EXAURIMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA, EMBORA POR FUNDAMENTOS DISTINTOS. AFASTAMENTO, ENTRETANTO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE, A PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA LIDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"'Se o processo licitatório produziu todos os seus efeitos e o contrato que dele decorre já foi executado ou se encontra em execução, consolidando-se situação fática irreversível ou de difícil reversão, deve ser extinto o mandado de segurança impetrado por licitante excluído do certame. Os prejuízos que possam ter advindo da exclusão do certame poderão ser reclamados em demanda própria' (TJSC, 1ª CDP, ACMS n. 2009.046085-6, Des. Newton Trisotto; 2ª CDP, ACMS n. 2009.017575-1, Des. Cid Goulart; 3ª CDP, ACMS n. 2008.052560-9, Des. Luiz Cézar Medeiros; 4ª CDP,
AI n. 2011.064174-5
, Des. Rodrigo Collaço). (TJSC,
Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2012.068500-1
, da Capital, rel. Des. Newton Trisotto, j. 13-8-2013)”.

Outrossim, o c. Superior Tribunal de Justiça, sobre a questão, assim se pronunciou:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO QUE TINHA POR PRETENSÃO GARANTIR A PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO PELA AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DECLARADA PELA CORTE DE ORIGEM (ART.
267
, VI, DO
CPC
). CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE.IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A EXISTÊNCIA DE VENCIDO E DE VENCEDOR OU DE QUEM DEU INJUSTA CAUSA À INSTAURAÇÃO DA DEMANDA.

1. Hipótese em que a Corte de origem extinguiu o feito com fundamento no art.
267
, VI, do
CPC
porque a controvérsia estava limitada à participação em procedimento de licitação, mas, por força de liminar, a autora prosseguiu no certame, sagrou-se vencedora e cumpriu o objeto do contrato, todavia foi condenada a pagar honorários advocatícios ao Estado de Minas Gerais. Daí o recurso especial no qual se questiona a quem compete a referida obrigação.

2. O princípio da sucumbência tem por pressuposto lógico, dentro da relação jurídico-processual, a observância clara e precisa de quem sagrou-se vencedor e quem foi vencido na demanda posta sob o exame do Poder Judiciário, o que denota um caráter objetivo - a derrota de uma das partes; todavia, ao ser aplicado pelo magistrado, não deixa de apresentar também um viés subjetivo, máxime quando há sucumbência recíproca. Tem-se, aqui, a incidência do axioma latino victus victori expensas condenatur, o que engloba, além das custas processuais, a obrigação do vencido de saldar o valor relativo aos honorários advocatícios do patrono do vencedor.

3. No caso dos autos, a Corte de origem extinguiu o feito sob o fundamento de que ocorrera a ausência de interesse processual do autor ante a perda superveniente do objeto da ação, caso que o princípio da sucumbência não abarca, pois não é possível observar quem foi o vencedor ou o vencido.

4. A exposição do interesse processual pelo autor na inicial pode não explicar a ocorrência de uma justa causa preexistente a respaldar o direito de ação. Sob esse aspecto, não se pode imputar ao réu a obrigação de saldar os honorários advocatícios do patrono daquele se, na declaração de perda superveniente do interesse na lide, não ficar evidenciado que o demandado ocasionou a relação jurídica processual de forma indevida, notadamente como no caso dos autos, em que a sentença julgou improcedente a ação. Diz-se isso porque o réu poderia ter razão em continuar resistindo, mas, por uma situação processual a qual ele não deu causa, acabou por não ter a chance de comprovar, ao final, que a pretensão era incabível ou improcedente.

5. Não se pode aferir do acórdão recorrido que o autor teria razão ao final ou, pelo menos, uma justa razão inicial para litigar; da mesma forma que ao réu não foi imputada a responsabilidade inicial de evitar a lide ou mesmo que dele decorreu algum comportamento voluntário que resultou na perda superveniente do interesse pela finalização do processo, com o julgamento do mérito.

6. A declaração da perda superveniente do interesse processual ou do objeto da ação desacompanhada de um critério empírico que avalie quem deu injusta causa à demanda não deixa margem à aplicação do princípio da causalidade porque a hipótese se afasta da observância do critério da evitabilidade da lide e do princípio da justiça distributiva.

7. Recurso especial parcialmente provido para afastar a condenação das partes em honorários advocatícios, divergindo do Sr. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima.(
REsp 1134249/MG
, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 02/02/2012)”.

Assim, deve ser reformada a sentença apenas para excluir os ônus sucumbenciais impostos à parte apelante, pois inaplicável, na hipótese, a teoria da causalidade.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para afastar a condenação da parte demandada/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024